Tribunal: TJSP
Processo: 0005974-12.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005974-12.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ALEX
MALAQUIAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005974-12.2020.8.26.0521 -Voto no 33990
2
Voto:
33990
Agravo em Execução: 0005974-12.2020.8.26.0521
Comarca:
Sorocaba
Vara:
DEECRIM UR10
Execução:
0003070-13.2019.8.26.0502
Agravante:
Alex Malaquias da Silva
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Alex Malaquias da Silva contra a respeitável decisão
proferida em 26 de outubro de 2020, que indeferiu pedido de
retificação de cálculo de pena, o qual considerou a necessidade de
cumprimento de 60% da pena para fins de progressão de regime,
tendo em vista a reincidência do agravante (fls. 18/19).
O agravante sustenta que sua
condenação anterior não configura reincidência específica exigida
pelo inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação
dada pela Lei no 13.964/2019, para que o percentual de
cumprimento de pena para progressão de regime seja de 60%.
Afirma que não sendo reincidente específico (prática de crime
hediondo ou equiparado), o percentual a ser utilizado é o de 40%,
norma mais benéfica. Aduz ter havido revogação expressa do artigo
2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos, que previa lapso mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005974-12.2020.8.26.0521 -Voto no 33990
3
rigoroso ao reincidente, para inserir dispositivo legal que exige
expressamente a reincidência específica (fls. 1/7).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 27/29), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 30) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento
do agravo (fls. 39/52).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de
12 anos e 24 dias de reclusão pela prática dos crimes de receptação,
roubos circunstanciados e tráfico de drogas, com término de
cumprimento previsto para 17 de janeiro de 2029 (fls. 8/11).
O
agravante
cometeu
crime
comum (art. 157, § 2o, incisos I e II, CP) e é reincidente pela prática
de crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, Lei no 11.343/06) e
comum (art. 180, caput, CP).
Antes
da
vigência
da
Lei
no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o artigo 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), exigia dos condenados por
crime hediondo e para fins de progressão de regime prisional, o
cumprimento de 2/5 da pena, se primários; ou de 3/5, se
reincidentes, sem fazer distinção entre reincidência específica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005974-12.2020.8.26.0521 -Voto no 33990
4
comum.
O Pacote Anticrime revogou o
mencionado dispositivo legal, alterando, também, a redação do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, que passou a exigir, como lapso
para progressão de regime para o condenado por crime hediondo, o
cumprimento de 40% da pena, se primário; e de 60%, se reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado (incisos V e VII).
Ainda
que
a
nova
Lei
no
13.964/2019 tenha tido como intuito tornar mais severo o
tratamento do condenado no cumprimento da pena
e não
abrandar sua situação , não vislumbrou, ao excepcionar os 60%
apenas para os reincidentes na prática de crime hediondo ou
equiparado, o lapso para progressão na hipótese de reincidente
por crime comum.
Essa lacuna na lei faz com que o
reincidente por crime comum seja nivelado ao agente primário,
necessitando do cumprimento de apenas 40% para progredir de
regime.
Entendimento
diverso,
com
a
manutenção dos 3/5, que equivalem aos atuais 60%, representaria
inaceitável analogia in malan partem.
Destarte, tratando-se de alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005974-12.2020.8.26.0521 -Voto no 33990
5
legislativa mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução, para determinar a
retificação do cálculo de penas do sentenciado Alex Malaquias da
Silva, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da reprimenda do crime equiparado a
hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal.